Tribunal: STF
Processo: Inq 4878
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO contra decisão por meio da qual foi determinada a sua intimação, por intermédio da Advocacia-Geral da União, para que comparecesse no dia 28/1/2022, às 14h00, para prestar depoimento pessoal (SR/PF/DF), localizada no SAIS, quadra 7, lote 23, Setor Policial Sul, Brasília/DF.



    Solicitou o agravante “a reconsideração da decisão recorrida, para reformá-la, nos termos das razões acima expostas, assegurando-lhe o direito ao não comparecimento à oitiva em sede de investigação conduzida pela Polícia Federal, com nota de que esta postura não pode, per se. repercutir em prejuízos à posição jurídica do investigado, em observância aos princípios nemo fenefur se detegere, presunção de inocência e dignidade da pessoa” (eDoc. 32, fl. 141).



    Alternativamente, requereu:



    i) a afetação do recurso ao Plenário do STF, com urgência, seja em ambiente virtual (§ 5º do art. 317 do RISTF) ou presencial;



    ii) admitido o recurso, o deferimento de tutela provisória para suspender a designação de quaisquer datas para depoimento pessoal, até que sobrevenha o desfecho do julgamento deste recurso de agravo, pelo Colegiado do STF (consigne-se, a propósito, que o Presidente da República entende que a ausência ao ato solene designado para o corrente dia, às 14:00, é medida que encontra suporte no quanto decidido pela Corte Suprema, nas ADPF's 395 e 444);



    iii) no mérito, o julgamento do presente recurso pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, para reforma da decisão singular, explicitando-se que ao agente político é garantida a escolha constitucional e convencional de não comparecimento em depoimento em seara investigativa, sem que deste comportamento se extraia consequência diversa da preclusão para o exercício desta modalidade de autodefesa, reafirmando-se, assim, o contido nas ADPF's 395 e 444, garantindo-lhe a prerrogativa de não exposição a constrangimentos de designações de datas de oitivas em sede investigativa e;



    iv) que lhe seja assegurado o direito a não ser submetido a qualquer espécie de condução coercitiva, seja em atenção à jurisprudência da Suprema Corte, ou mesmo da garantia de imunidade processual contida no art. 86, §3°, da CRFB/88 que, em face do cargo de Presidente da República, consagra o regime do freedom from arrest, certo de que, como explicado, a condução é, por definição, tipo de prisão cautelar. 



    É o relatório. DECIDO.



    No relatório deste inquérito, a Delegada de Polícia Federal, Denisse Dias Rosas Ribeiro, enumerou as inúmeras diligências e depoimentos realizados e certificou a ausência do Presidente da República, JAIR BOLSONARO, ao depoimento marcado para o dia 28/1/2022 (eDoc. 44, fl. 50), último dia do prazo estipulado em virtude de pedido de prorrogação do próprio Advogado-Geral da União (petição 117.832/2021), que compareceu à Superintendência da Polícia Federal, na condição de advogado do Presidente da República, e solicitou a juntada de declaração subscrita pelo investigado justificando sua ausência (eDoc. 44, fl. 51).



    A Delegada de Polícia Federal salientou, entretanto, que “essa ausência, por outro lado, não trouxe prejuízo ao esclarecimento dos fatos”.



    Assim, apresentado o relatório da autoridade policial, foi consignado que a ausência do Presidente da República para prestar depoimento não acarretou qualquer prejuízo à investigação, de modo que o ato não é mais necessário, não subsistindo o interesse no julgamento do presente recurso.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente